Tribunal: CARF
Processo: 35936.000356/2005-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35936.000356/2005-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.703 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FORT EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/03/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
COMPENSAÇÃO
DE
VALORES.
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE.
As notas fiscais apresentadas pelo contribuinte para justificar seu direito à
compensação foram analisadas e constatou-se a inexistência de débito apurado,
motivo pelo qual impossível a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
FORT EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Salvador/BA, Acórdão no 15-14.513/2007, às e-fls.
129/133, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, concernente às contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondente à parte patronal e terceiros declaradas em GFIP, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35936.000356/2005-90
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35936.000356/2005-90

relação ao período de 12/2003 a 03/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls. 50/52 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado na NFLD n° 35.798.259-2.
Conforme consta do Relatório Fiscal, os valores das contribuições apuradas nesta
notificação incidiram sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais cujos valores foram declarados em GFIP constando do Relatório de Lançamentos
(RL) e do Discriminativo Analítico de Débito (DAD) da NFLD. Quanto às competências
13/2003(matriz) e 13/2004(filial) os valores foram extraídos da planilha Base de Cálculo da
Empresa.
O auditor informou que no cálculo das diferenças devidas foram considerados os
valores apropriados conforme Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA)
que abrange as Guias da Previdência Social (GPS) relacionadas no Relatório de Documentos
Apresentados (RDA).Registrou que as retenções destacadas em notas fiscais relativas ao
estabelecimento CNPJ 04.028.313/0001-09 foram totalizados por competência no Demonstrativo
de Retenções(Lei 9.711/98) cujos valores foram incluídos no RDA como GPS código 2631.
Ressaltou que a empresa compensou parte das retenções destacadas nas notas
fiscais emitidas pelo estabelecimento CNPJ 04.028.313/0001-09 quando do recolhimento das
contribuições relativas ao estabelecimento CNPJ 04.028.313/0002-90 no período de 03/2004 a
03/2005, conforme informado na GFIP deste estabelecimento.
Esclareceu que tal compensação não foi considerada pela fiscalização por ter sido
efetuada em desacordo com o art. 219 § 4° do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, art. 212 § 6° da Instrução Normativa n° 100, de 18 de
dezembro de 2003.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, apenas excluindo o débito da competência
04/2004 por ter sido apresentada GPS paga, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 147/151, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Ilustre Relatora é sabido que a mão-de-obra nesta cidade não é de boa qualidade o que
culminou com a falha detectada nos presentes autos.
Assim, não é razoável penalizar a Recorrente pelo que requer seja dada à mesma
oportunidade para efetuar a compensação postulada.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35936.000356/2005-90

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.
Em seu sintético recurso, a contribuinte reconhece a falha e atribui a culpa a um
dos seus empregados e, com isso, alega que o erro cometido não implicou qualquer prejuízo para
os cofres da Previdência Social.
Prosseguindo, ele afirma que não está presente o propósito de fraudar a
Previdência Social, tendo havido apenas uma conduta que culminou com o erro, por absoluto
desconhecimento das normas aplicáveis ao recolhimento dos valores apurados.
Como se pode observar, a contribuinte faz uma verdadeira confissão de culpa,
situação que, por si só, justifica o lançamento. Aliás, o lançamento foi realizado em estrita
consonância com a legislação vigente, não havendo qualquer mácula da autoridade fiscal que
possa alterar o resultado do bom trabalho realizado.
No que diz respeito ao pedido de compensação de valores, razão não assiste a
contribuinte.
O procedimento de compensação, no momento da opção da Recorrente, estava
estabelecido no § 1o art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.711/98, o qual restringia o
uso dessa espécie de extinção do crédito tributário ao estabelecimento que sofreu a retenção,
oportunizando ao contribuinte solicitar a restituição, na impossibilidade de aproveitamento
integral do crédito pelo mesmo estabelecimento, conforme § 2o do mesmo dispositivo legal:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta
Lei. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 2° Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
Ademais, as notas fiscais apresentadas pela contribuinte para justificar seu direito
à compensação foram analisadas e constatou-se a inexistência de débito apurado, motivo pelo
qual não podem ser compensadas, conforme depreende-se da leitura da decisão de piso, senão
vejamos:
(...)
A Nota fiscal 396 foi emitida em 02/01/1004 pelo CNPJ 04.028.313/0001-09. No
processo em exame, inexiste débito apurado nesta competência para este CNPJ.
(...)
As Notas Fiscais 463 e 464 foram emitidas em 17/04/04 pelo CNPJ 04.028.313/0001-
09. No processo em exame, também inexiste débito apurado nesta competência para
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35936.000356/2005-90

este CNPJ. Existe débito apurado nesta competência no CNPJ 04.028.313/0002-90 que
não pode ser compensado com GPS paga no CNPJ 04.028.313/0001- 09.
(...)
Para o processo em exame foi lançado débito no CNPJ 04.028.313/0001-09 somente
nas competências 12 e 13/2003, 02/2004 e 10/2004. A impugnante não obedeceu ao
Manual da GFIP uma vez que não informou em GFIP nesta filial, nas competências
12/2003, 13/2003 e 10/2004 a compensação que ora solicita, por esta razão, não e
possível a aplicação do disposto no art. 219, § 9°, do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto 3048 de 1999. (...)
Vê-se, portanto, que o julgamento de primeira instância não merece reparos,
devendo ser mantido incólume.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine parcialmente em
dissonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e, no mérito. NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital